Tribunal: STF
Processo: ARE 1320252
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 5, p. 2):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA. Servidor público celetista pertencente aos quadros do IAMSPE. Adicionais por tempo de serviço sobre os vencimentos integrais. Decisão que declinou da competência e determinou a remessa à Justiça do Trabalho. Possibilidade de conhecimento. Presença do requisito da urgência decorrente da inutilidade futura do julgamento diferido em apelação. Tema 988 de recursos repetitivos. Necessidade de reforma. Pretensão ao cômputo de rubricas inerentes ao regime estatutário que afasta a competência da Justiça do Trabalho. Precedentes. Decisão reformada para manter os autos na Vara de origem. Agravo a que se concede provimento.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 114, I, do Texto Constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 8, p. 7): 



    “A redação do dispositivo é clara ao dispor que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 



    Diante disso, com a devida vênia, há incompetência absoluta MANIFESTA do Juízo Estadual/Comum em julgar empregados públicos celetistas, de forma que o r. acórdão recorrido beira o absurdo.” 



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a Súmula 279 do STF (eDOC 13).



    É o relatório. Decido.



    O Plenário desta Corte, em 13.05.2021, ao analisar o RE 1.288.440-RG, de relatoria do Min. Roberto Barroso, DJe 21.05.2021, por maioria de votos, reconheceu a repercussão geral da questão constitucional, com a ressalva do meu entendimento pessoal, e proferiu acórdão assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM E JUSTIÇA DO TRABALHO. DEMANDA ENTRE SERVIDOR PÚBLICO SOB REGIME CELETISTA E O PODER PÚBLICO. CRITÉRIO DEFINIDOR. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de dezembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente